Tribunal: TJDFT
Processo: 0745356-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745356-05.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO GUEDES DE FARIAS RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 31 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DIREITOS AQUISITIVOS. PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLÚVEL. QUITAÇÃO. CONVENIÊNCIA DO CREDOR. 1. Na forma do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, podem ser constritos os direitos aquisitivos advindos do contrato de alienação fiduciária, sobretudo porque há expressividade econômica dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo crédito estaria penhorado em caso de inadimplemento. 2. A lei reguladora do programa de habitação popular - Lei n. 11.977/2009, com redação dada pela Lei n. 12.693/2012, não dispôs sobre a vedação de penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis financiados, apenas impondo condição resolúvel de quitação do financiamento para a sua alienação. 3. Ante a inexistência de impedimento legal que tolha a constrição judicial, pode ser deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do bem alienado fiduciariamente em observância ao estatuído no art. 789 do CPC, segundo o qual o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente aponta violação aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009, na redação dada pela Lei 12.693/2012, 832 e 833, inciso I, ambos do CPC, insurgindo-se contra o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos advindos da alienação fiduciária, no caso em exame, ao argumento de ser impenhorável o imóvel proveniente de programa habitacional para famílias de baixa renda. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, do TRT13. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.524.060/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022; REsp n. 2.094.094, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/2/2024. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 6o-A, § 5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009, na redação dada pela Lei 12.693/2012, 832 e 833, inciso I, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017